Tribunal: TJDFT
Processo: 0727016-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727016-20.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: MARQUES E AZEVEDO LTDA D E S P A C H O Chamo o processo à ordem. A AC Coelhos Materiais para Construção S.A. interpôs apelação, em 19 de setembro de 2023, sem a comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que as guias de recolhimento estão desacompanhadas dos comprovantes de pagamento. Diversamente do que consta no despacho de 54658507, a apelante não teria sido intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Desse modo, corrijo o erro material e torno sem efeito o despacho de id 54658507. Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal, pena de não conhecimento da apelação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator